Tribunal: TJDFT
Processo: 0704065-30.2019.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0704065-30.2019.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIVAL NUNES DA CRUZ AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DESPACHO Intime-se o agravante para que se manifeste quanto aos documentos juntados com a certidão ID 13584208. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito